Tribunal: TJSP
Processo: 2040956-63.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Erro material e omissão – Inocorrência – Pretensão de atribuição de efeito infringente ao v. aresto embargado – Inaplicabilidade – Inexistência de qualquer vício – Decisão mantida por seus próprios fundamentos - Embargos rejeitados.
RECURSO – Embargos de declaração – Prequestionamento – Menção expressa a fundamentos legais – Desnecessidade –

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Erro material e omissão – Inocorrência – Pretensão de atribuição de efeito infringente ao v. aresto embargado – Inaplicabilidade – Inexistência de qualquer vício – Decisão mantida por seus próprios fundamentos - Embargos rejeitados.
RECURSO – Embargos de declaração – Prequestionamento – Menção expressa a fundamentos legais – Desnecessidade – Embargos rejeitados.

Dispositivo: Rejeitam os embargos

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262955
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2040956-63.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Jundiaí, em que é embargante RCH
ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA., são embargados COLORADO IMÓVEIS E
PARTICIPAÇÕES LTDA., COROA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL), BIG BRAND BRASIL S/A - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, ERJ ADMINISTRAÇÃO E RESTAURANTES DE EMPRESAS LTDA,
UNIALIMENTAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA, ELASA ELO
FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO LTDA, SAVON INDUSTRIA COMERCIO
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e
PALATTE COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2040956-63.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 39.230
2
VOTO No
: 39.230 (REC-DIG-V)
COMARCA : JUNDIAÍ
EDEC. No
: 2040956-63.2019.8.26.0000/50000
EBTE.
: RCH ADMINISTRAÇÃO
DE BENS LTDA.
EBDO.
: COROA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
(EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL) E OUTROS
INTDO.
: ADNAN ABDEL KADER SALEM SOCIEDADE DE
ADVOGADOS (ADMINISTRADOR
JUDICIAL)
RECURSO
Embargos de declaração
Erro material e
omissão Inocorrência Pretensão de atribuição de efeito
infringente ao v. aresto embargado
Inaplicabilidade

Inexistência de qualquer vício Decisão mantida por seus
próprios fundamentos - Embargos rejeitados.
RECURSO Embargos de declaração Prequestionamento
Menção expressa a fundamentos legais
Desnecessidade
Embargos rejeitados.
Dispositivo: Rejeitam os embargos
Embargos de declaração opostos por RCH Administração de
Bens Ltda. dirigidos ao v. aresto em fl. 353-362 que, por unanimidade, negou
provimento ao agravo de instrumento para manter a r. decisão que determinou
a suspensão dos efeitos de arrematação.
Inconformada, a embargante alega que o v. acórdão contém
erro de fato e é omisso por apresentar fundamentação que não considerou
eficazmente que: (a) a Colorado Imóveis e Participações Ltda. não se encontra
em recuperação judicial e, portanto, o Juízo Recuperacional não possui
competência para decidir sobre seu patrimônio, (b) o Juízo Recuperacional e o
administrador judicial tinham ciência sobre a realização do leilão e
mantiveram-se inertes, (c) há pedido da Colorado para que o montante obtido
com a arrematação fosse transferida a conta vinculada ao Juízo
Recuperacional, (d) o arrolamento não possui caráter restritivo, (e) a RCH não
foi intimada para manifestação sobre a decisão que gera efeitos em seu
patrimônio, (f) o administrador judicial extrapolou suas atribuições ao
requerer a declaração de ineficácia da arrematação e (g) a invalidação da
arrematação deve se dar por meio de ação autônoma.
Consigna, ainda, a intenção de prequestionamento dos
dispositivos legais atinentes à matéria debatida (fl. 1-5 do incidente anexo aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2040956-63.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 39.230
3
autos digitais).
É o relatório.
Os embargos de declaração opostos não são acolhidos, pois,
em termos efetivos, inexiste qualquer vício no v. aresto embargado.
Ressalta-se com a doutrina (J. C. Barbosa Moreira), que
dúvida é um estado de espírito, que se traduz na hesitação entre afirmar e
negar; obscuridade é a falta de pronúncia acerca de tópico submetido ao
conhecimento da Corte; contradição somente haverá quando houver
proposições irreconciliáveis no acórdão e não para com as partes e, omissão,
somente existirá se o v. acórdão deixa de se manifestar sobre questão que
deveria fazê-lo.
No caso concreto, a decisão embargada foi precisa ao
apontar os fundamentos que levaram a Câmara Julgadora a concluir pelo
resultado dado ao julgamento do agravo de instrumento, tendo sido
apresentadas suas razões de decidir, adotadas de forma unânime pelo Órgão
Julgador.
Observa-se que a pretensão recursal revela tão somente a
intenção de nova análise das circunstâncias que envolvem a lide e alteração do
posicionamento da Turma Julgadora, não incidindo na hipótese, portanto,
nenhum dos vícios que fundamentam o acolhimento dos embargos
declaratórios.
Não há sequer a necessidade de acréscimo de outros
fundamentos ou explicações, devendo ser mantidas as conclusões alcançadas
na decisão embargada.
Reitera-se a competência do Juízo Recuperacional para
decidir sobre as causas que envolvam interesses e bens da empresa
recuperanda, o que compreende a extensão dos efeitos da recuperação judicial
em incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Convém ressaltar, ainda, a prévia ciência da embargante
sobre a possibilidade de submissão a decisão pendente no incidente de
desconsideração da personalidade, tendo em vista a averbação do arrolamento
dos bens, bem como a possibilidade de violação do princípio da pars conditio
creditorum caso mantida a arrematação, conforme excerto reiterado:
[..] No caso dos autos, verifica-se que instaurado o incidente de
desconsideração
da
personalidade
jurídica,
sobreveio
o
arrolamento dos bens discutidos e o respectivo registro, em data
anterior ao da fixação da data do leilão, e consequentemente da
arrematação e da expedição da carta de sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2040956-63.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 39.230
4
Ademais, conforme já salientado na r. decisão que indeferiu a
pedido liminar pleiteada na minuta recursal, a recorrente sabia
da existëncia da determinação de averbação acerca de que os
imóveis foram arrolados para submissão possível a efeitos de
decisão
pendente
do
incidente
de
desconsideração
de
personalidade jurídica em questão (fl. 8-9), até porque foram
devidamente levadas a registro nas respectivas matrículas (fl.
30-34 e 35-38).
Assim sendo, conforme bem apontado pelo Exmo Procurador de
Justiça, Dr. Mario Augusto Bruno Neto, ficam afastadas as
alegações de boa-fé da agravante por simples interpretação
analógica da Súmula 375 do STJ (fl. 339) e de que a arrematação
estaria perfeita, acabada e irreversível, diante da incompetência
do Juízo que determinou a expedição da carta de arrematação
(fl. 343), ressaltando a existência da averbação oriundo do
incidente em questão.
Salienta-se também que o outro fundamento apresentado na
decisão combatida se encontra correto, pois se mantida a
arrematação tal qual realizada, haveria violação do princípio do
par conditio creditorum .
Ademais, não é exigível dos Julgadores que se reportem
expressamente em relação a cada um dos questionamentos formulados pelos
litigantes, e nem se afigura vício embargável a mera adoção de tese contrária
ao entendimento da parte interessada, sendo suficiente que o alcance da
decisão esteja bem delimitado, com clareza suficiente acerca dos parâmetros
utilizados e ordens concedidas.
Neste sentido precedentes do E. Superior Tribunal de
Justiça:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO
VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
declaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da
irresignação, que objetiva não suprimir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material, mas,
sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 776.521/MT, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
04/10/2016, DJe 28/10/2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2040956-63.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 39.230
5
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONFERIR
EFEITOS
INFRINGENTES AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
QUANDO HOUVER MODIFICAÇÃO JURISPRUDENCIAL.
ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL CONSAGRADO
NO CPC/2015. RECURSO IMPROVIDO.
1. Segundo o artigo 535 do CPC/1973 e o artigo 1.022 do
CPC/2015, os embargos de declaração somente são cabíveis
quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.
2. Eventuais efeitos modificativos provenientes do julgamento
dos aclaratórios apenas ocorrerão se a correção de omissão,
obscuridade,
contradição

ou

erro
material
acarretar
transformação significativa no decisum embargado, ou, se
houver manifesta decisão teratológica. Precedentes.
3. Conforme entendimento consolidado por esta Corte Especial,
não é possível atribuir efeitos infringentes aos embargos
declaratórios em virtude de mudança jurisprudencial, exceto
quando houver omissão proveniente de julgamento anterior de
recurso especial repetitivo sobre o tema decidido. Precedentes.
4. O novel Código de Processo Civil de 2015 chancela a
posição jurisprudencial acima transcrita no inciso I do
parágrafo único do artigo 1.022, considerando omissão a
inexistência de manifestação no acórdão embargado sobre tese
firmada em julgamento de casos repetitivos.
5. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EAg 1014027/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2016, DJe 26/10/2016)
Não há sequer a necessidade de acréscimo de fundamentos
ou explicações, devendo ser mantidas as conclusões elencadas em fl. 513, que
fundamentam a convolação da recuperação judicial da embargante em
falência: “(a) a r. decisão recorrida não é nula; (b) não houve aprovação
qualitativa na classe III; (c) a aprovação jurídico-assemblear não é possível no
caso dos autos, ante o desatendimento de requisito material exigido na lei
falimentar-recuperacional e; (d) há evidente estado falimentar da devedora”.
Os argumentos reiterados no presente recurso pela
recuperanda foram devidamente considerados pela Turma Julgadora na
decisão colegiada, inclusive com indicação dos dispositivos legais que
embasaram a deliberação, conforme excertos reiterados:
[..] Os princípios apresentados (função social da empresa e
preservação da empresa) não têm o condão de impedir a falência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2040956-63.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 39.230
6
de empresários e sociedades empresárias que não apresentam
requisitos mínimos à tutela prevista no art. 47 da LREF ou que
incidam numa das hipóteses dos arts. 73 e 94 do mesmo diploma
legal.
Inexiste um direito subjetivo à recuperação da empresa a
qualquer custo. A fonte produtora, o emprego de trabalhadores, o
interesse dos credores, sua função social (dinâmica do exercício
de empresa com o pagamento de credores, tributos e
fornecedores) e o estímulo à atividade econômica não estão
presentes no relato da agravante.
Dizer que é vítima de uma equivocada visão do magistrado
singular “de que a agravante não se encontra em atividade vale
dizer, a não exercer, na plenitude dos objetos sociais, no volume,
na pujança e na forma que agradasse a particular visão do
togado” (fl. 11), não é suficiente a demonstrar o cumprimento
desses objetivos.
Não há mais fonte produtora, nem empregos, nem atividade.
Buscar amparo no alegado princípio destinado à preservação da
empresa não transforma o instrumento processual em varinha
mágica apta a reestruturar empresas insolventes. A expressão
preservação de empresa denota mera finalidade processual, não
uma finalidade principiológica.
[..]
Mesmo diante de todos os esforços, a devedora apresentou um
plano de recuperação alternativo inexequível, ilegal e reprovado
qualitativamente na assembleia de credores.
[..]
Registre-se que essa constatação não se confunde com análise da
viabilidade econômica, haja vista que a concessão da recuperação
(LREF, art. 58), pressupõe o cumprimento dos requisitos
previstos na legislação, não sendo o papel do Juiz o de mero
homologador da deliberação assemblear.
A situação enfrentada pela agravante não é de crise econômico-
financeira momentânea, mas de efetivo estado falimentar, cujo
único remédio a ser aplicado é sua liquidação pela falência.
Diante deste contexto, por tratar-se de matéria de ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2040956-63.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 39.230
7
pública, em estrita obediência ao disposto na Lei de Regência,
possível a convolação da recuperação judicial em falência (LRF,
art. 73), sem que isso implique em “decisão surpresa” (CPC, art.
10), uma vez que a Lei de Regência dispõe sobre a matéria.
Neste sentido:
Falência
Convolação de Recuperação Judicial
Confirmação

Decorrência natural da rejeição de plano de recuperação Ausência de
abusividade nos votos
Mero interesse econômico
Ausência de
"quórum" para incidência do "cram down" Decisão mantida- Recurso
desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2057710-17.2018.8.26.0000;
Relator (a): Fortes Barbosa; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial; Foro Central Cível - 1a Vara de Falências e
Recuperações Judiciais; Data do Julgamento: 02/07/2018; Data de
Registro: 02/07/2018)
Por fim, abertura de prazo para eventuais manifestações sobre a
hipótese de convolação (CPC art. 10) tratar-se-ia de conduta
processual estranha à lógica prevista no sistema da Lei
11.101/05.
Observa-se que a pretensão recursal revela tão somente a
intenção de nova análise das circunstâncias que envolvem a lide e alteração do
posicionamento da Turma Julgadora, não incidindo na hipótese, portanto,
nenhum dos vícios que fundamentam o acolhimento dos embargos
declaratórios.
Consigna-se oportunamente a desnecessidade de menção
expressa a fundamentos legais para prequestionamento da matéria, conforme
assente orientação do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
3/STJ.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTOS. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO.

AUSÊNCIA

DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. SÚMULA
283/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2040956-63.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 39.230
8
todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia,
razão pela qual não há que se falar na suscitada ocorrência de
violação do art. 535 do Código de Processo Civil de 1973. 2. O
prequestionamento não exige que haja menção expressa dos
dispositivos
infraconstitucionais
tidos

como

violados,
entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a
questão tenha sido discutida e decidida
fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do
requisito
do
prequestionamento,
indispensável
para
o
conhecimento do recurso.
Incidência das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
3. É inadmissível o recurso especial quando o acórdão
recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e o
recurso não abrange todos eles (Súmula 283/STF).
4. Para rever o entendimento do Tribunal de origem que
acolheu o laudo pericial e julgou improcedente o pleito
autoral - sob o argumento de que a parte autoral não
comprovou a utilização e ineficácia das alternativas terapêuticas
disponibilizadas pelo SUS - é necessário o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, o que não é possível em sede de
recurso especial, em face do óbice da Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1617746/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe
18/11/2016)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ART.
101
DA
LEI
N.
8.213/1991.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
282
DO

STF.
INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE.
1. A matéria constante da norma legal tida por violada (art. 101
da Lei n. 8.213/1991) não foi objeto de apreciação pelo
acórdão recorrido.
2. Conquanto não seja exigida a menção expressa ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2040956-63.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 39.230
9
dispositivo de lei federal, a admissibilidade do recurso na
instância excepcional pressupõe que a Corte de origem tenha
se manifestado sobre a tese jurídica apontada pelo recorrente.
Esse é o entendimento pretoriano consagrado na edição da
Súmula 282 do STF.
3. Permanecendo omisso o decisum, caberia ao interessado
a interposição de recurso especial por afronta ao art. 535 do
então vigente Código de Processo Civil, o que não ocorreu na
espécie.
4. O agravo de que trata o art. 544 do CPC é o único recurso
cabível contra decisão que inadmite recurso especial. A oposição
de embargos de declaração não tem o condão de interromper
o prazo para a interposição do agravo em recurso especial, razão
pela qual este se apresenta intempestivo.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 288.912/PR, Rel. Ministro GURGEL DE
FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe
30/08/2016)
Deste modo, bem fundamentados os argumentos no v.
aresto embargado, não há acréscimo a ser feito no já decidido nesta instância,
subsistindo as conclusões tiradas e consignadas na decisão proferida tal qual
lançada.
Em razão do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR